Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PEDRAS PRECIOSAS. AVALIAÇÃO. PERÍCIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROFISSIONAL HABILITADO. INEXISTÊNCIA. MULTA. MOTIVO LEGÍTIMO.
1. Conforme artigo 156, § 1o, do Código de Processo Civil, o perito será nomeado entre os profissionais legalmente habilitados e devidamente inscritos em cadastro mantido pelo Tribunal.
2. O artigo 157, do mesmo diploma, ainda dispõe que o perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua diligência, podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo.
3. A inexistência de profissional habilitado nos quadros da CEF constitui motivo legítimo para a escusa, inclusive para afastar eventual aplicação de multa para a hipótese de descumprimento.
4. Recurso provido.